Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703063-04.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANER DOUGLAS DA SILVA ALCANTARA DE CARVALHO APELADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 22 de julho de 2021, este Relator deu início ao julgamento do presente processo, ocasião em que foi proferida a seguinte certidão de julgamento (ID no 27499619): "DAR PROVIMENTO AO RECURSO, MAIORIA, VENCIDO EM PARTE O RELATOR. NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC, DECLAROU-SE A EXTENSÃO DE QUÓRUM, FICANDO O JULGAMENTO ADIADO PARA UMA PRÓXIMA SESSÃO" (grifou-se). No dia 10 de setembro de 2021, em continuidade ao julgamento, foi proferida a seguinte certidão (ID no 28944054): "DAR PROVIMENTO AO RECURSO, MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS OS 2o E 4o VOGAIS. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC" (grifou-se). A Secretaria da 4a Turma Cível, em 05 de novembro de 2021, certificou que "o voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, Relator, lançado no julgamento ocorrido na 24a Sessão Ordinária do Plenário Virtual (certidão ID 27499619), diverge do voto lançado por sua Excelência na complementação de julgamento nos termos do art. 942 do CPC ocorrida na 31a Sessão Ordinária do Plenário Virtual (certidão ID 28944054), motivo pelo qual remete-se à conclusão, para deliberação" (ID no 30463027). Sendo assim, e a fim de evitar qualquer nulidade, incluam-se os autos na próxima sessão de julgamento presencial, a fim de que o Órgão Colegiado delibere sobre a questão. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2022 15:31:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator